Tribunal: TJDFT
Processo: 0001155-63.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001155-63.2019.8.07.0014 RECORRENTE: ELKLLAUCIO RODRIGUES MELO FRANCO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §1o e §4o, INCISO I, DO CP, c/c ART. 14, INCISO II, DO CP). CAPITULAÇÃO LEGAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CRIMES PATRIMONIAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. FÉ-PÚBLICA. LEGITIMIDADE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVA PERICIAL. PERÍODO DEPURADOR DE 05 (CINCO) ANOS. MAUS ANTECEDENTES. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há qualquer impedimento quanto à correção de erro material na capitulação legal da r. sentença, para que seja realizado o devido alinhamento entre os acontecimentos narrados, notadamente, por não acarretar qualquer prejuízo à d. defesa do apelante, porquanto se defendeu, e se defende, dos fatos a ele imputados. 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando seu depoimento for seguro, coerente e corroborado por outros meios de prova, como no caso concreto. 3. O depoimento dos policiais reveste-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé-pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos, o que o caso. Ademais, nada indica que os policiais quisessem imputar falsamente o crime ao apelante, o que tornam legítimas as suas declarações. 4. O instituto da desistência voluntária, disposto no art. 15 do CP, caracteriza-se quando o agente, por manifestação exclusiva do seu querer, desiste de prosseguir na execução da conduta criminosa. Ou seja, ainda que os atos executórios não tenham se esgotado, o agente, voluntariamente, abandona o seu dolo inicial. 5. Para que seja possível a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, faz-se necessária a realização do exame de corpo de delito, sendo que somente serão admitidos outros meios de provas nos casos em que o laudo pericial não puder ser produzido por não existirem mais os vestígios do fato delituoso (arts. 158 e 167, ambos do CPP). 6. O limite temporal representado pelo quinquênio depurador aplica-se tão somente aos efeitos da reincidência, nos termos do art. 64, inciso I, do Código Penal, não sendo correto estendê-lo à possibilidade de reconhecimento de antecedentes desabonadores. Precedentes do c. STJ. 7. Recurso improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 158 do Código de Processo Penal, sustentando que, quanto à qualificadora do arrombamento, não é possível a substituição do laudo pericial por outras provas quando, tal como ocorre no caso dos autos, não houve destruição de vestígios; b) artigo 15 do Código Penal, asseverando caracterizada a desistência voluntária; c) artigo 64, inciso I, do Código Penal, devendo ser afastada a reincidência, tendo em vista o transcurso de mais de 5 (cinco) anos da extinção da pena referente à condenação anterior. Aponta, quanto às matérias, dissenso pretoriano, colacionando julgados de tribunais diversos e do STJ, com os quais pretende demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que o recorrente não outorgou procuração para a advogada subscritora do recurso. Embora intimado para regularizar a representação processual, apresentou petição sustentando ser desnecessária tal providência. Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que “O Núcleo de Prática Jurídica, por não se tratar de entidade de direito público, não se exime da apresentação de instrumento de mandato quando constituído pelo réu hipossuficiente a quem cabe a livre escolha do seu defensor, em consonância com o princípio da confiança. A nomeação judicial do Núcleo de Prática Jurídica para patrocinar a defesa do réu, todavia, dispensa a juntada de procuração, por não haver atuação provocada pelo assistido, mas sim exercício do munus público por determinação judicial, sendo, portanto, afastada a incidência da Súmula 115/STJ.” (EAREsp 798.496/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 16/4/2018). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AgRg na PET no AREsp 1014437, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 5/2/2020). Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 158 do Código de Processo Penal e 64, inciso I, do Código Penal, bem como quanto ao dissenso interpretativo. Com efeito, as matérias estão devidamente prequestionadas e encerram discussão de cunho jurídico-infraconstitucional. A divergência, por seu turno, foi apresentada nos moldes da legislação de regência, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012